Tribunal: TJDFT
Processo: 0015042-66.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015042-66.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE PEREIRA RANGEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LICITAÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICENTE. DOLO ESPECÍFICO. LESÃO AO ERÁRIO. VANTAGEM INDEVIDA POTENCIALMENTE AUFERÍVEL. QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS. 1. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial, uma vez que a denúncia narra com clareza e precisão os fatos aparentemente criminosos, com todas as circunstâncias do caso, especifica a conduta dos denunciados e os qualifica, identifica o dolo específico e indica a lesão ao erário, instruindo-a com o mínimo de lastro probatório (CPP art. 41) 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, e a tese não for capaz de infirmar a conclusão. 3. Ao autorizar as contratações sem amparo na legislação e nos pareceres jurídicos, o agente público, com vontade livre e consciente de violar os princípios da Administração Publica, deixou de instruir os procedimentos de contratação direta e, assim, proporcionou o ambiente favorável para que os particulares celebrassem os contratos com o Poder Publico e, por conseguinte, auferissem vantagem indevida. 4. As circunstâncias do caso concreto, aliadas à prova testemunhal e à documental produzida a partir da quebra do sigilo dos dados bancários do Instituto Caminho das Artes - ICA, demonstra que o presidente do ICA e o empresário da VM produções contribuíram, com vontade livre e consciente, para as violação das formalidades legais, com o dolo específico de se beneficiarem indevidamente dos valores provenientes das contratações celebradas com a Secretaria de Cultura e que causou lesão ao erário. 5. Quando o conjunto probatório não é suficiente para formar a convicção da autoria em relação a um dos réus, a absolvição é medida que se impõe. 6. Dentro de um contexto em que foram denunciados quatro réus pela prática do crime de quadrilha - fato ocorrido em data anterior à Lei 12.850/2013, a absolvição de um deles alcança os demais, uma vez que ausente uma das elementares do tipo - a quantidade de pessoas envolvidas. 7. Extrai-se a vantagem indevida a partir da diferença entre o valor contratado com a Administração e o efetivamente pago ao executor do serviço. 8. Nos crimes de licitação, aplica-se a norma especial prevista no art. 99 da Lei de Licitações, tendo como base de cálculo a vantagem obtida, efetiva ou potencialmente, em percentual que esteja dentro do intervalo de 2% a 5% do valor contratado ou licitado. 9. Recursos conhecidos. Provido o recurso do réu HELDER e parcialmente os apelos dos demais. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 193, inciso I, da Lei 14.133/2021, que revogou os artigos 89 e 99, ambos da Lei 8.666/1993, sustentando que a alteração legislativa não prevê qualquer conduta relativa a “deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação”, logo, não se está diante de continuidade normativa, mas de abolitio criminis da conduta criminosa que lhe foi imputada; b) artigo 41 do Código de Processo Penal, defendendo a rejeição da denúncia por ser materialmente inepta em relação ao crime de associação criminosa, por não haver provas de conversas ou condutas que evidenciariam o intuito associativo entre os acusados. Afirma que a denúncia não narra qual a irregularidade que teria cometido ao contratar por inexigibilidade de licitação e nem atribui tal prática ao recorrente. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 288 do Código Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de quadrilha ante a ausência de provas da autoria e materialidade, pois não há interceptação telefônica, nem transação financeira ou imobiliária, nem provas testemunhal ou pericial que comprove suposto vínculo com os demais corréus; d) artigo 89 da Lei 8.666/1993, asseverando, em síntese, que a contratação não se deu em razão de qualquer favorecimento ou direcionamento, inclusive porque não foi realizada diretamente pelo setor em que era o responsável. Afirma que somente procedeu à análise técnica do processo, não deixando de cumprir nenhuma formalidade exigida na lei e não tendo causado nenhum dano ao poder público ou de ter auferido vantagem indevida, razão pela qual, deve ser absolvido, bem como deve ser afastada a penalidade de multa que lhe foi imposta. Também nesse aspecto, indica dissenso de entendimento com acórdãos do STJ e do STF. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões da alínea “d” do recurso especial, apontando ofensa ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 193, inciso I, da Lei 14.133/2021, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Também não merece prosseguir o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 41 do Código de Processo Penal, 288 do Código Penal e 89 da Lei 8.666/1993, bem como no tocante aos indicados dissensos jurisprudenciais, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/3/2021). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não reúne condições de transitar no tocante à aventada afronta ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1301234, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025